Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. LOCAÇÃO. PAGAMENTO. DÍVIDA. SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALUGUÉIS. SUPRESSÃO (SUPRESSIO).
1. A juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação está condicionada à comprovação do justo motivo e da avaliação da conduta pelo Juiz sob a perspectiva da boa-fé.
2. O exercício da pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária não está condicionado à anulação do título de propriedade do imóvel comprado em conjunto.
3. O julgador não está vinculado ao enquadramento jurídico dado aos fatos pelas partes. Poderá atribuir a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou rejeição do pedido por força da teoria da substanciação.
4. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
5. A pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária decorrente de contrato prescreve em dez (10) anos, uma vez que a lei não prevê prazo menor.
6. O devedor que satisfez a dívida por inteiro pode exigir de cada um dos codevedores a sua quota e não tem direito de receber aluguéis pela locação de imóvel de modo diverso daquele estipulado pelo contrato de locação.
7. O exercício da pretensão de ressarcimento pelo pagamento de dívida solidária dentro do prazo prescricional afasta a alegação de supressão de um direito pelo decurso do tempo (supressio).
8. Apelação parcialmente provida.